Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-82.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004325-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON DA CAS RODRIGUES - CPF: 012.186.331-07 (APELANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), NÃO HÁ PARTE CONTRARIA (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ANTEPASSADOS ITALIANOS DO AUTOR, QUE TIVERAM A GRAFIA ORINÁRIA DE SEUS PRENOMES ALTERADOS NO BRASIL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AS RELAÇÕES DE ANCESTRALIDADE E OS ERROS DOS ASSENTOS – REGISTROS ANTERIORES À LEI Nº 6.015/73 - PEDIDO QUE VISA CLARAMENTE À RETIFICAÇÃO PARA A FINALIDADE DA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de registros anteriores à Lei nº 6.015/73, as divergências observadas eram comuns e decorriam de transliterações dos nomes italianos pela precariedade ou até inexistência de documentos e ainda, dificuldade da língua, já que eram registros feitos por simples declaração, não se pode imprimir aos registros antigos o rigor da Lei que não vigorava ao tempo em que foram lavrados, de modo que a retificação é de ser deferida, para adequação dos registros dos ascendentes do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004325-82.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEITON DA CAS RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Retificação de Registro Civil
” (Número Único 1004325-82.2018.8.11.0003), julgou improcedente o pedido autoral, formulado para que, entre outras retificações, do registro de nascimento do autor passasse a constar o nome de seu avô materno com a grafia correta e originária de “Giacomo Da Cas” em substituição à grafia errada de “Jiacomo Da Cas”, realizada quando seus antepassados italianos desembarcaram no Brasil; o MM. juiz entendeu que “
o pleito em testilha não encontra amparo legal, já que tem como objetivo retificar suposto equívoco na transcrição dos nomes dos ascendentes do requerente, em sua maioria já falecidos (...),
havendo a
“impossibilidade de se pleitear alteração de nome de terceiros, uma vez que o nome constitui direito personalíssimo
” (cf. Id. nº 86761563 - pág. 2).

O apelante sustenta que a negativa de retificação de registro, sob o fundamento de que o nome constitui direito personalíssimo e a maioria dos ascendentes do autor já é falecida, vai lhe retirar o direito à própria cidadania italiana, já que a lei italiana exige a correta grafia dos nomes e sobrenomes dos ascendentes para a concessão da cidadania italiana ao descendente; por outro lado, “
mesmo que a justificativa da negativa para a concessão da retificação dos nomes e sobrenomes dos ascendentes e do requerente fosse o possível prejuízo que ela pudesse causar a terceiros, para tanto juntou o Recorrente certidões negativas perante as Justiças e órgãos de proteção ao crédito (SPC, SCPC e Serasa)
” (cf. Id. nº 86761566 - pág. 9).

Ressalta que há várias decisões favoráveis à retificação de registro civil para fins obtenção de cidadania italiana, inclusive proferidas pelo mesmo Juízo, além de decisões favoráveis a descendentes do mesmo ascendente italiano do apelante, proferidas por Juízos de outras Comarcas, pelo que
pede seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado procedente.

Sem contrarrazões, à falta de litigiosidade.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, destacando que “
a alteração do nome é permitida, desde que não prejudique os apelidos de família e que seja apenas por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, contudo, mencionada alteração, quando permitida, refere-se ao próprio nome do requerente, advindo daí a natureza de direito personalíssimo
” (cf. Id. nº 92638965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cleiton Da Cas Rodrigues ajuizou a presente ação objetivando a retificação do registrou civil de seu nascimento, bem como de diversos registros de seus ascendentes maternos já falecidos (trisavô, bisavô e avô), alegando que, em decorrência da nacionalização do nome de seu trisavô “Vigilio Da Cas” quando da imigração da Itália para o Brasil, a grafia do prenome dele foi alterada de “Vigílio” para “Vi
r
gilio”, tendo o mesmo ocorrido com o prenome de seu bisavô “
Giacomo
Da Cas”, que foi grafado erroneamente como “
Jacob
Da Cas”, tanto que seu avô recebeu o mesmo nome de seu bisavô, “Giacomo Da Cas”, porém, na certidão de casamento e óbito deste constou a grafia de “Jiacomo Da Cas”, resultando, daí, sucessivos erros nas certidões de seus descendentes; requereu, então, a retificação dos registros de casamento e óbitos dos referidos antepassados, iniciando-se pelo nome de seu trisavô, com o objetivo de, ao final da cadeia genealógica, passasse a constar de seu registro de nascimento o nome de seu avô materno com a grafia originária e correta de “Giacomo Da Cas” em substituição prenome errôneo de “Jiacomo”.

A sentença apelada julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).

De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei nº 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente.

Na exordial, a parte autora afirma que, ao solicitar o reconhecimento de sua cidadania italiana junto ao consulado da Itália, lhe foi exigida a regularização dos assentos de registro de seus ascendentes, cujos nomes foram alterados quando de sua chegada ao Brasil.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou certificados de batismo, casamento, nascimento e óbito de seus ascendentes, além de seus documentos pessoais e sua certidão de nascimento.

Entretanto, verifico que o pleito em testilha não encontra amparo legal, já que o pedido tem como objetivo retificar suposto equívoco na transcrição dos nomes dos ascendentes do requerente, em sua maioria já falecidos.

Da análise dos pedidos, verifica-se que outro caminho não há senão a improcedência do pedido veiculado na exordial, sobretudo em razão da impossibilidade de se pleitear alteração de nome de terceiros, uma vez que o nome constitui direito personalíssimo.

Ante o exposto, em consonância com a cota ministerial e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil (cf. Id. nº 86761563).

O nome civil,
nele compreendidos o prenome e o patronímico (Código Civil, art. 16), constitui atributo da personalidade, sendo, em regra, imutável, até mesmo para segurança das relações jurídicas, porém, trata-se de imutabilidade relativa conforme normas insertas nos artigos 57, 58 e 109, todos da Lei nº 6.015/1973;
verbis
:

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Na hipótese, o autor não pretende a retificação de seu nome civil, já que não pleiteia a inclusão ou correção de seu prenome ou do patronímico. A pretensão colima, essencialmente, a mera retificação da grafia do prenome de seus ascendentes (trisavô, bisavô e avô), cujo formato original fora alterado na ocasião em que os antepassados do autor desembarcaram no Brasil, destinada a medida à obtenção da cidadania italiana pelo autor.

Não vejo óbice legal às retificações pretendidas, sobretudo porque não há qualquer indicação nos autos de que as alterações pretendidas tenham propósito menos nobre, aliado ao fato de que não existe aparente risco de prejuízo para os terceiros (já falecidos) que serão atingidos pela decisão, que apenas terão a grafia de seus respectivos prenomes reescrita à formatação originária.

O objetivo da Lei dos Registros Públicos é coibir a mudança gratuita e despropositada do prenome, e com mais rigidez ainda qualquer alteração no patronímico, mas não quando a medida contar com o respaldo de motivo razoável ou causa justa, o que me parece ser o caso dos autos, pois o autor pretende seja feita a simples correção de evidente erro de grafia do prenome de seus ascendentes, estrangeiros italianos cujos prenomes originárias foram inexplicavelmente alterados quando da migração da Itália para o Brasil, tudo começando quando Vigilio Da Cas, trisavô do autor, chegou ao Brasil no início do século XIX, e aqui seu prenome sofreu “aportuguesamento” de Vigilio para “Virgilio”, mantido inalterado o patronímico Da Cas”, tendo o mesmo ocorrido com “Giacomo Da Cas”, bisavô do apelante, cujo prenome foi grafado erroneamente como “Jacob” (Da Cas), falha evidenciada pelo fato de ter o avô do autor recebido o mesmo prenome do bisavô, “Giacomo” (Da Cas), porém, tanto na certidão de casamento como na de óbito constou a grafia errônea de “Jiacomo”, com “J” e não com “G”, falhas evidentes, concernentes à mera grafia do prenome dessas pessoas, que agora podem ser retificadas simplesmente para que os prenomes deles retornem à formatação originária, e, assim, o autor possa pleitear a obtenção de cidadania iltaliana.

O autor apresentou cópia da certidão italiana de batismo de seu trisavô Vigilio Da Cas, segundo a qual este teria nascido em 08/09/1854 (cf. Id. nº 5859345 - pág. 1), assim como a tradução desse documento, datada de 1876; sumário matrimonial de casamento de estrangeiro em Longarone, na Itália (cf. Id. nº 5859345 - pág. 3), e cópia da certidão do óbito de “Virgilio Da Cas”, ocorrido em 10/07/1928 na cidade de Ibarama/RS (cf. Id. nº 5859346 - pág. 1), sendo possível perceber que o nome constante da certidão de batismo e de casamento é diverso daquele existente na certidão de óbito.

Quanto ao bisavô do autor, há nos autos cópia das certidões de casamento (cf. Id. nº 5859346 - pág. 5) e de óbito (cf. Id. nº 5859346 - pág. 7), constando daquele documento a união de Giacomo Da Cas e Italia Menegazi, no dia 26/08/1901, já neste último, a informação de que o óbito “Jacob Da Cas” ocorreu em 16/08/1946, o que comprova, de forma inequívoca, a veracidade da tese recursal de que o prenome de seu ascendente foi registrado erroneamente quando da lavratura de sua certidão de óbito.

Já o avô do autor, Giacomo Da Cas, nascido em 26/02/1932, recebeu o mesmo nome de seu bisavô, conforme atesta a certidão de nascimento vinculada ao Id. nº 5859346 - pág. 9, porém, em referido documento, os dados informativos de sua filiação estão registrados erroneamente, constando ali como sendo filho de “Jacob Da Cas e Italia Menegaz”, quando o correto seria constar como sendo filho de “Giacomo Da Caz e Italia Menegazi”; e o erro não parou por aí, já que tanto a certidão de casamento como o atestado de óbito do avô do autor, o prenome “Giacomo” está escrito com “J” e não com “G” (cf. Id. nº 5859347 - pág. 1/4).

Na certidão de nascimento da mãe do autor também há vários erros de grafia dos prenomes de ascendentes. Ela nasceu em 20/03/1958 e recebeu o nome de Cerlete Maria Da Cas, constando do registro a filiação paterna à “Jiacomo Da Cas”, e como avós paternos “Jacob Da Cas e Italia Menegas Da Cas” (cf. Id. 5859347 - pág. 5).

Está evidente que as retificações pretendidas se destinam à correção de meros equívocos materiais dos registros, e são cabíveis a exemplo de alterações de grafia de prenome, acréscimos de
patronímico
ou incompletude das informações registrais, sendo plenamente possível o deferimento da medida porquanto respaldada nos documentos apresentados pelo autor; ademais, é dado ao autor requerer retificações de assentos de seus ascendentes falecidos em decorrência da óbvia impossibilidade de tais pessoais exercerem esse direito e devido à repercussão que os erros nos assentos produzem nos registros dos descendentes. Tal repercussão tem efeitos concretos, como no caso em apreço, em que impede o autor de pleitear direitos em outro país.

De todo modo, tratando-se de registros anteriores à Lei nº 6015/73, as divergências observadas eram comuns e decorriam de transliterações dos nomes italianos pela precariedade ou até inexistência de documentos e, ainda, dificuldade da língua, já que eram registros feitos por simples declaração. Letras eram dobradas, idades com pequenas diferenças, inversão de nomes, acréscimos e outros erros do tipo, razão pela qual, não se pode imprimir aos registros antigos o rigor da Lei que não vigorava ao tempo em que foram lavrados, de modo que a retificação é de ser deferida, para adequação dos registros dos ascendentes do autor.

A propósito:

"EMENTA: DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, § 4º, II, "a", da Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1138103/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 29/09/2011)

Nessas circunstâncias, inexistindo prejuízo a terceiros, e até para que não reste injustificadamente obstaculizado o legítimo propósito da obtenção da cidadania italiana pelo autor/apelante, de rigor é a reforma da sentença para as retificações dos registros dos ascendentes falecidos do autor sejam realizadas, conforme pleiteado.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e autorizar, junto aos assentos notariais competentes, as retificações dos registros dos ascendentes falecidos do autor, conforme pleiteado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021